Tribunal: TJDFT
Processo: 0720991-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são insuficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de estelionato; e, (ii) verificar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do crime de estelionato estão vastamente comprovadas nos autos pelos documentos e pelos depoimentos prestados pela vítima, não há falar em absolvição.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a recorrente não confessou o crime em seu depoimento.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Recurso conhecido em parte e não provido.